Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-64.2023.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-64.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 937.650.021-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA SEM CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c petição de indébito c/c dano moral, condenando o banco à restituição simples de valores cobrados a título de "Tarifa MSG", no total de R$35,00, na forma simples, referente a descontos mensais em conta bancária de titularidade da autora.A sentença observou a ausência de comprovação da contratação do serviço pelo banco e indeferiu o pedido de dano moral e de repetição em dobro, ante a ausência de má-fé.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova de contratação do serviço bancário enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, pu, do CDC; (ii) saber se a cobrança indevida de tarifa não contratada configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé do fornecedor, nos termos da remessa do STJ, ou que não seja recebida no caso concreto.A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou de qualquer outro abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, com correção monetária de cada desconto indevido e juros moratórios desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 54).Determinada, de ofício, a aplicação dos critérios atualizados da Lei no 14.905/2024, com incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base de juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A repetição do indébito em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da má-fé do fornecedor. A cobrança indevida de valores, desacompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou de outras situações agravantes, não configura dano moral indenizável.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lidiane Pereira dos Santos contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral ajuizada contra Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré à devolução dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “Tarifa MSG”, no valor de R$5,00 (cinco reais), no mês de dezembro de 2022 e, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, que totalizaram R$35,00 (trinta e cinco reais) descontados, na forma de devolução simples. Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios, estes últimos no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado e corrigido da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformada, a apelante recorre alegando que a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa “MSG”, por ausência de contratação, razão pela qual deve reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco e a consequente reparação pelo dano moral sofrido.

Requer, ainda, a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida não justificada, bem como a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.328468380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lidiane Pereira dos Santos move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral em desfavor de Banco do Brasil S.A., alegando que teve descontos mensais desconhecidos em sua conta corrente onde recebe sua aposentadoria no mês de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, que totalizaram R$35,00 (trinta e cinco reais) descontados, em virtude de serviços que não contratou.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré à devolução dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “Tarifa MSG”, no valor de R$5,00 (cinco reais), no mês de dezembro de 2022 e, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, que totalizaram R$35,00 (trinta e cinco reais) descontados, na forma de devolução simples. Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios, estes últimos no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado e corrigido da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformada, a apelante recorre alegando que a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa “MSG”, por ausência de contratação, razão pela qual deve reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco e a consequente reparação pelo dano moral sofrido.

Requer, ainda, a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida não justificada, bem como a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme se depreende dos autos, o banco apelante deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que a autora aderiu à contratação da tarifa, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, anotou bem o douto magistrado, veja-se:

“A parte autora alega que não autorizou cobranças em sua conta bancária, perante a requerida, e que sofreu descontos indevidos, que resultaram, como se vê da exordial (ID 121837640 - Pág. 3), no desconto de R$35,00 (trinta e cinco reais).

A parte requerida alega que a cobrança indicada pela parte autora é a tarifa bancária para uso de serviços que vão além dos essenciais, como transações bancárias que excedam ao pacote contratado, o que será de acordo com a tabela de tarifas vigentes, de acordo com a Resolução CMN no 3.919/2010, pelo que alega que a cobrança é legal.

Pois bem.

Analisando tudo que dos autos consta, verifico que assiste parcial razão à parte autora. EXPLICO.

Quando da oportunidade, a parte requerida não foi capaz de comprovar se a requerente contratou algum serviço para sua conta bancária perante a instituição bancária, porquanto em sua contestação, apenas se reservou a indicar possíveis serviços contratados, mas nada fez para provar a contratação.

Assim,
quanto ao pedido de danos materiais
, tenho como indevidos os descontos realizados na conta bancária da requerente, soba a rubrica “Tarifa MSG”, no valor de R$5,00 (cinco reais), no mês de dezembro de 2022 e, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, conforme verifico dos extratos bancários de ID 121838607,
é latente a necessidade de restituição
dos valores descontados indevidamente,
na forma simples
, vez que não comprovada má-fé da requerida, consubstanciando-se, assim, o dano material.”
(id n. 328468365 - negritei)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida pela autora.

Adentrando ao recurso da autora, quanto ao pedido de restituição em dobro verifico tenho que a restituição deverá ocorrer de forma simples, porquanto, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Ainda, no tocante ao dano material, verifica-se que, embora tenha sido reconhecido e arbitrado o valor a ser restituído à parte autora, não houve expressa fixação dos consectários legais incidentes sobre o montante, omissão que impõe correção de ofício, nos termos da sistemática legal vigente.

Considerando tratar-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, oriunda de desconto indevido em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, é firme o entendimento de que a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (evento danoso), por representar a recomposição do valor da moeda, com juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, arbitro, de ofício, que o valor correspondente à restituição por dano material deverá ser acrescido de correção monetária a partir de cada desconto indevido e com juros moratórios a partir do evento danoso. Outrossim, determino seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

No que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações da autora, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança da tarifa.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). ” (RAC n. 1030512-59.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”

(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, a r. sentença recorrida não merece qualquer reparo, mantendo-se incólume por seus próprios fundamentos.

De outra banda, arbitro, de ofício, que o valor correspondente à restituição por dano material deverá ser acrescido de correção monetária a partir de cada desconto indevido e com juros moratórios a partir do evento danoso. Outrossim, determino seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para a parte apelante, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade, nos moldes do que dispõe o artigo 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025